Tribunal: STF
Processo: RE 99566
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ARRAS. INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 1097 DO CÓDIGO CIVIL.
-NÃO NEGA VIGENCIA AO CITADO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETAÇÃO QUE
ADMITE, NO CASO DE INADIMPLEMENTO PELOS PROMITENTES-COMPRADORES, QUE
A INDENIZAÇÃO DEVIDA ABARQUE NÃO APENAS A CONSERVAÇÃO DA QUANTIA
REFERENTE AS ARRAS, MAS TAMBÉM O RESSARCIMENTO PELO TEMPO DE
OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.